Tribunal: STF
Processo: RE 80846
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
PROCESSO SUMARIO. LEI 4.611/5 - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Processo sumário da Lei nº 4.611, de 1965. Legitimidade do Ministério Público para a sua instauração através de denúncia. 
- Recurso extraordinário conhecido e provido.